Tribunal: STF
Processo: HC 245132
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.576.927/SP, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A prova testemunhal, somada ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão impugnado - notadamente o conteúdo extraído do celular dos réus -, demonstra que o recorrente era o responsável pela carga de maconha transportada pelo corréu Fidelcino. Ademais, o conteúdo extraído dos celulares apreendidos mostra que o transporte era feito de forma organizada, com divisão de tarefas com outros indivíduos, havendo, inclusive, menção a pagamentos feitos a motorista e batedor. Dessa forma, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do recorrente seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.



    2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.



    3. No caso, observa-se que as instâncias ordinárias, atentas ao disposto no art. 42 da Lei de Drogas, sopesaram a expressiva quantidade de droga apreendida (quase duas toneladas de maconha) para aumentar a pena-base do recorrente em 1 ano e 3 meses de reclusão acima do mínimo legal para o delito de tráfico de drogas e em 9 meses de reclusão acima do mínimo legal para o delito de associação para o tráfico de drogas.



    4. Agravo regimental desprovido (doc. 10, p. 1).



    Neste habes corpus, a defesa alega que:



    O crime de associação para o tráfico (art. 35 - Lei 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos estabilidade ou permanência do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual.



    [...]



    Ora, deve-se comprovar o vínculo estável e permanente entre os criminosos, com o fim específico de traficar entorpecente, de forma que, o fato do Paciente, trafegar atrás do caminhão conduzido por Fidelcino, por si só, não conduz a conclusão de que agiam de forma estável e duradoura ou que reiteradas vezes, em conluio, transportaram entorpecente.



    Nessa senda, não há como concluir que o Paciente se revista da figura do “batedor”, agente que segue viagem à frente do veículo que transporta o entorpecente, tendo por finalidade avisar o transportador acerca de eventual presença de policiais na rodovia. Entretanto, ao contrário, o Paciente trafegava atrás do caminhão conduzido por Fidelcino, tanto que os policiais militares, antes de efetivar a abordagem de Fidelcino ultrapassaram o Paciente (doc. 1, pp. 9-10).



    Outrossim, assevera:



    [...] a única prova ora apontada para condenar o Paciente, vem das palavras dos policiais, contudo, não há descrição de qualquer conduta que se enquadre nas descritas no artigo 33 “caput” da Lei nº 11.343/2006. De forma que, o simples fato de trafegar na mesma rodovia, oportunidade em que havia prestado socorro ao caminhão conduzido por Fidelcino, por si só, não conduz a condenação tão grave, quando ausente ainda, elementos que indiquem que o Paciente possuía pleno conhecimento da carga do caminhão.



    Apesar dos policiais tenham informado que Fidelcino “supostamente” delatou que o entorpecente pertencia ao Paciente, nos autos não se colhem elementos seguros quanto a essa informação, em vista que no interrogatório do Acusado fidelcino nada consta, bem como, não se sabe se durante a abordagem restou preservado seu direito ao silêncio.



    [...]



    Todavia, a moldura fática delineada na sentença e no acórdão não demonstrou que o Recorrente, tenha adquirido, auxilio no transportado, ou até mesmo, que o Paciente detinha conhecimento que Fidelcino transportava entorpecente em meio a carga de cebolo.



    Ou seja, a conduta imputada pelo Ministério Público – dentre as várias previstas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (que é de conteúdo múltiplo) - foi a de que o Recorrente teria auxiliado Fidelcino no Transporte. Entretanto, durante a instrução processual, não se colheu elemento seguro, apto a demonstrar que o Recorrente detinha conhecimento do transporte do entorpecente (doc. 1, pp. 15-16).



    Ademais, sustenta:



    [...] embora localizada grande quantidade de droga, sua natureza, maconha, não é a de maior poder deletério, aponto de exasperar a pena-base em fração superior a 1/6.



    Logo, mesmo presente uma circunstância negativa, quantidade de drogas, a exasperação da pena-base para o tráfico de drogas em 01 ano e 03 meses e, para o crime de associação ao tráfico em 09 meses, torna-se desproporcional e desarrazoável e, vai contra o princípio da individualização da pena, estancado no artigo 5º, inciso XLVI da CF.



    Nesse sentido, a fixação da pena deve obedecer critério lógico, de modo que, quanto mais circunstâncias negativas, mais a pena se afasta do mínimo legal, evitando assim, penas desproporcionais. Por outro lado, ecoa nos autos a presença de uma circunstância negativa, qual seja a quantidade de droga, assim, torna-se desproporcional a exasperação da pena-base em fração superior a 1/6.



    Portanto, por essa conclusão, para fins de fixação da pena, em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena, em regra, a elevação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetorial negativa, exceto quando evidenciado, por meio de elementos concretos do caso, a maior gravidade da conduta (doc. 1, pp. 22-23). 



    Por fim, argumenta:



    [...] restando afastada a condenação como incurso no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, inteiramente possível a aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, isto porque, trata-se de réu primário, bons antecedentes, não se dedica a atividade criminosa e não faz parte de organização criminosa.



    Assim, revalorando a prova, inexistem circunstâncias de que o Recorrente seja traficante contumaz, que exerce a traficância com a) caráter residual; b) habitualidade; c) liame objetivo e subjetivo entre o agente-traficante e as atividades criminosas, em sentido amplo (doc. 1, p. 24). 



    Ao final, requer:



    [...] a procedência do pedido, culminando com a concessão da ordem para absolver os pacientes, do crime previsto nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11/343/2006, bem como que seja reconhecida a diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, com a consequente fixação do regime diverso do fechado (doc. 1, p. 26).



    É o relatório. Decido.



    Acerca da condenação pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), o Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se nos seguintes termos:



    As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Como se constatou quando do julgamento monocrático, a prova testemunhal, somada ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão impugnado - notadamente o conteúdo extraído do celular dos réus -, demonstra que o recorrente era o responsável pela carga de maconha transportada pelo corréu Fidelcino.



    De fato, como apontado pelo agravante, o acórdão impugnado não aduz que o réu Carlos Alberto fosse proprietário da droga, como indicado na decisão agravada, o que fica aqui retificado. Todavia, há menção expressa de que o ora agravante foi apontado, pelo corréu Fidelcino, como o responsável pelo entorpecente, sendo mantida, portanto, a conclusão da existência de liame subjetivo entre os agentes no transporte do entorpecente.



    Ademais, o conteúdo extraído dos celulares apreendidos mostra que o transporte era feito de forma organizada, com divisão de tarefas com outros indivíduos, havendo, inclusive, menção a pagamentos feitos a motorista e batedor.



    Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 795- 798, grifou-se):



    "A certeza de que o tóxico apreendido se destinava ao tráfico ilícito resultou do apurado na prova oral e das circunstâncias da apreensão, decorrente de bem sucedida diligência policial que se iniciou com a abordagem do caminhão conduzido pelo corréu Fidelcino, o qual, no calor dos fatos, admitiu a traficância e apontou o réu Carlos Alberto como o responsável pela maconha apreendida, conforme assinalado pelos policiais, que asseveraram terem visto o ora apelante em outro veículo, acompanhando o transporte a certa distância, tendo ele desrespeitado a ordem de parada e adotado a sintomática conduta de empreender fuga, ocasião em que acabou abandonando o automóvel, deixando para trás documentos pessoais que permitiram sua identificação.



    Portanto, é de se reconhecer ter se reunido prova cabal da imputação de tráfico ilícito de tóxicos feita na denúncia contra o réu Carlos Alberto, de modo que a sentença nesse aspecto deve ser mantida, revelando-se impossível a almejada absolvição.



    Do mesmo modo, o delito de associação para o tráfico de entorpecentes ficou bem delineado pelas provas reunidas nos autos, as quais demonstram que os réus Carlos Alberto e Fidelcino agiam em conjugação estável de vontades com outros indivíduos não identificados na prática do tráfico de tóxicos, em atuação constante e com divisão de tarefas para o sucesso da empreitada.



    Nesse ponto, observa-se ter sido o ora apelante surpreendido a acompanhar em outro veículo o transporte de quase duas toneladas de maconha pelo corréu Fidelcino, - que seria o responsável por dirigir os caminhões utilizados pelo grupo criminoso para movimentar vultosa quantidade de entorpecentes, e que ao ser preso admitira que 'estava a serviço de Carlos'-, conforme relataram os policiais militares inquiridos.



    Além disso, a perícia realizada no aparelho celular apreendido com o corréu Fidelcino e naquele localizado no veículo em que estava o ora apelante revelou a existência de fotografias em que se exibiam maços robustos de cédulas de dinheiro, armas de fogo e grande quantidade de drogas sendo carregada em veículos, além de comprovantes de grande movimentação bancária, com depósitos de elevadas somas de dinheiro, bem como que eles se comunicavam por meio do aplicativo “WhatsApp”, em tratativas envolvendo o transporte de entorpecentes, e participavam de grupos cuja finalidade era acompanhar a movimentação de viaturas policiais pelas ruas e rodovias da região e informar aos integrantes onde havia bloqueios policiais (fls. 121/179).



    Diante disso, o que se pode concluir é que, a exemplo do que ocorreu quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, o crime de associação também ficou bem evidenciado pela prova reunida nos autos, que demonstrou a existência de conjugação estável e permanente de vontades na prática do tráfico de tóxicos, com divisão de tarefas para o sucesso da empreitada, sendo o ora apelante apontado como o responsável pelo entorpecente e quem acompanhada de perto, em outro veículo, o transporte do tóxico.



    Aliás, cabe aqui transcrever trecho da fundamentação da digna magistrada sentenciante, que esteve em contato direto com as provas e bem ressaltou que “diante da perícia realizado no aparelho celular (fls. 146/179 XIAOMI, REDMI 8A, cor vermelha) apreendido dentro do veículo que era conduzido pelo acusado (BMW X1 Placa BMW2551) e junto com duas bolsas pretas pequenas, contendo documentos de veículos, chaves de residências, talões de cheques em nome 'CARLOS ALBERTO DE LIMA TRANSPORTES LTDA ME', recibos, papéis diversos e a quantia de R$ 1.002,00 (Auto de Apreensão a fls. 22/23), não obstante a negativa lançada pelo acusado a respeito da propriedade do aparelho, restou cabalmente comprovado seu envolvimento no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como, de associação para tal fim. Veja-se que, em citado aparelho celular, foram encontradas imagens, além de arma de fogo (fls. 152), de grande quantidade de dinheiro (fls. 152 e 153), de diversos comprovantes de pagamentos (fls. 157/161), de veículos transportando, aparentemente, entorpecentes (fls. 162/165), de documentos relativos à contabilidade da associação criminosa (fls. 154/156), à gastos relativos ao combustível e demais despesas com a viagem, bem como, ao BATEDOR (fls. 154 '2000'), ao MOTORISTA (fls. 154 '3000'), inclusive, os despendidos para compra da 'cebola' (fls. 154, fotos 12 e 13), utilizada para camuflar a droga (Auto de Exibição/Apreensão a fls. 25/26: 'Quantidade.: 255 Unidade....: Saco; Observações: CEBOLA PESANDO CADA SACO 20KG'), constando, ainda, no documentos da 'foto 13' (fls. 154), a data de 28.10.20, ou seja, alguns dias antes da apreensão (data do fato: 11.11.2020). (...). Afora isso, constatou-se na conversa com o contato 'Javanv' (fls. 173), que este passa informações sobre a Polícia e ainda pergunta ao acusado se é bom trocar o 'WhatsApp', oportunidade em que ele responde para 'esperar né', pois 'Este não tá no seu nome' (fls. 173, foto '49'), ficando evidente que o aparelho apreendido no automóvel BMW, conduzido pelo acusado, era sim dele e utilizado apenas para o tráfico de drogas, tudo a indicar, ademais, que a foto encaminhada na imagem nº 50 (fls. 174) se trata escolta de um caminhão, provavelmente, o que foi apreendido. Ainda, é possível visualizar uma conversa com o contato 'Negão Bati 01 Nv' (fls. 174/175), em que o acusado encaminha foto de uma blitz policial, e conversam a respeito da contratação de motoristas para o serviço de transporte ('um amigo meu aí montou um caminhãozinho pra ir num mocozinho também, e ele tava precisando de um motora carreteiro.' fls. 175)” (fls. 595/597).



    Assim, inviável a absolvição do apelante quanto a qualquer das duas infrações reconhecidas na douta sentença apelada, de modo que o decreto condenatório fica mantido, pois deu ao caso justa solução."



    Vale anotar, a propósito, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.



    [...]



    Neste contexto, não há como afastar o reconhecimento do liame subjetivo entre os agentes na prática reiterada do tráfico de drogas, eis que a demanda, necessariamente, exige o revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos, providência inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). (Doc. 10, pp. 2-5 — grifos no original). 



    O acórdão impugnado não merece nenhum reparo.



    Tal como decidido pelo STJ, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal, notadamente por laudo preliminar. Precedentes.



    2. Quanto à alegação de que não restou comprovada a existência de associação criminosa, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus.



     3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 176.827 AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 227.229 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31/5/2023).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal a revisão da dosimetria da pena, salvo em casos de evidente abuso ou teratologia, não verificados na espécie. Precedente. 5. Alegação de ausência de prova quanto à liderança da associação para o tráfico. Inovação recursal. Não conhecimento. 6. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. 7. Agravo improvido (HC 225.831 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023).



    Compreendo, portanto, que a conclusão de que o paciente praticava o tráfico ilícito de droga foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos na base empírica do acórdão de segunda instância e na decisão ora impugnada.



    Quanto à fixação da pena-base, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes julgados de ambas as Turmas:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 9/4/2015).



    HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.



    I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes.



    II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame.



    […] Ordem denegada (HC 108.858/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/11/2011).



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos: 



    No mais, o Tribunal de origem manteve a pena-base fixada na sentença pelos seguintes fundamentos:



    "Quanto à dosimetria as penas foram fixadas, até com muita benevolência, um quarto acima do menor patamar para cada infração, ou seja, em seis anos e três meses de reclusão e seiscentos e vinte e cinco dias-multa, para o crime de tráfico de drogas, e em três anos e nove meses de reclusão e oitocentos e setenta e cinco dias-multa, para o delito de associação para o tráfico, tendo em conta a “culpabilidade acentuada (entendida como o grau de reprovabilidade de sua conduta), pois transportava uma carga colossal de drogas ilícitas (quase duas toneladas), que, além de proporcionar lucro milionário ao seu grupo criminoso, elevando o seu poder econômico para a prática de outros crimes, fomenta a prática de outros delitos patrimoniais, notadamente os mais graves, causando, ainda, danos irreparáveis para diversas famílias, vítimas do vício nefasto proporcionado pela disseminação descontrolada de entorpecentes ilícitos” (fl. 598), o que bem atendeu ao disposto no artigo 42 da Lei Antitóxico". (e-STJ, fl. 798, grifou-se).



    A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.



    Adotado o sistema trifásico pelo legislador pátrio, na primeira etapa do cálculo, a pena-base será fixada conforme a análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Tratando-se de condenado por delitos previstos na Lei de Drogas, o art. 42 da referida norma estabelece a preponderância dos vetores referentes a quantidade e a natureza da droga, assim como a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais elencadas no art. 59 do Código Penal.



    No caso, observa-se que as instâncias ordinárias, atentas ao disposto no art. 42 da Lei de Drogas, sopesaram a expressiva quantidade de droga apreendida (quase duas toneladas de maconha) para aumentar a pena-base do recorrente em 1 ano e 3 meses de reclusão acima do mínimo legal para o delito de tráfico de drogas e em 9 meses de reclusão acima do mínimo legal para o delito de associação para o tráfico de drogas.



    Diferentemente do que alega o ora agravante, a culpabilidade acentuada restou caracterizada justamente ante a grande quantidade de entorpecente transportado, e não por elementos inerentes ao próprio tipo penal.



    Assim, tendo sido apresentado elemento válido para a majoração da reprimenda básica, não se identifica a alegada contrariedade aos arts. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/2006, sobretudo quando presente circunstância elencada legalmente como preponderante, e as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas são de 5 a 15 anos de reclusão e as cominas ao delito de associação para o tráfico são de 3 a 10 anos de reclusão (doc. 10, pp. 6-7 — grifos no original).



    O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que o “juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, com ocorreu no caso sob exame. 



    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENA-BASE. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (700KG DE MACONHA). SANCIONAMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico.



    II – O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que o ‘juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’, com ocorreu no caso sob exame. Julgados do STF no mesmo sentido.



    III – No caso concreto, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, a partir da quantidade de droga apreendida (700kg de maconha).



    IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena-base estabelecida 7 anos e 6 meses de reclusão para o crime de tráfico ilícito de drogas, cuja pena em abstrato varia de 5 a 15 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço.



    V – Agravo regimental improvido (HC 238.681 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA (1,02KG DE COCAÍNA). INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO (HC 202.422/SP, Relator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/10/2021).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. A discussão quanto à dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki). [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 182.953 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CONTRABANDO. 237,5 KG DE MACONHA E 487.000 MAÇOS DE CIGARROS ESTRANGEIROS DA MARCA US. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO CÁLCULO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 165.998 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12/4/2019).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 198,5 KG DE MACONHA DA ESPÉCIE SKANK. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM BASE NA DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. É idôneo o aumento da pena-base com fundamento na natureza e na quantidade da droga (198,5kg de maconha do tipo skank). [...] 6. Agravo interno desprovido (HC 205.891 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RHC 182.548 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15/5/2020).



    Além disso, ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci anota que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (In Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 



    Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 



    Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime re